Tribunal: TJDFT
Processo: 0719524-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. ALIMENTOS AVOENGOS. COMPLEMENTARIDADE E SUBSIDIARIEDADE DA OBRIGAÇÃO. INCAPACIDADE DOS GENITORES. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo à apelação, interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido de condenação dos avós paternos e maternos a prestarem alimentos à autora. Argumenta a parte agravante que a decisão recorrida incorreu em erro ao considerar o valor da renda de sua genitora e que o valor atual dos alimentos recebidos é insuficiente para custear suas despesas. Alega, ainda, que o genitor é devedor de significativa quantia referente a alimentos provisórios e definitivos e que esconde seus rendimentos, de modo que o auxílio dos avós seria necessário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há incapacidade financeira dos genitores para cumprir a obrigação alimentar em relação à agravante, justificando a responsabilização subsidiária dos avós; (ii) se o fato de o genitor estar inadimplente com a obrigação alimentar permite o chamamento dos avós para o cumprimento da obrigação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A decisão agravada fundamentou o indeferimento do efeito suspensivo com base na falta de comprovação da incapacidade financeira dos genitores. A recorrente, ao reafirmar que a renda da genitora e o valor pago pelo genitor não cobrem suas necessidades, não trouxe elementos novos que comprovem a insuficiência ou incapacidade financeira dos pais para atender suas despesas alimentares.
3.2. Nos termos da Súmula 596 do STJ, a obrigação alimentar dos avós tem caráter subsidiário e complementar, sendo devida apenas quando restar demonstrada a total ou parcial impossibilidade dos pais de proverem o sustento do alimentando. Na situação dos autos, não se verificou essa impossibilidade.
3.3. O eventual inadimplemento da obrigação alimentar pelo genitor, de forma deliberada, não configura incapacidade econômica e não pode ensejar a obrigação subsidiária dos avós, nos termos do artigo 1.698 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A obrigação alimentar dos avós é de natureza subsidiária e complementar, configurando-se apenas diante da comprovada incapacidade financeira dos genitores de prover integralmente o sustento do alimentando. 2. O inadimplemento do genitor, por si só, não configura incapacidade para fins de responsabilização dos avós pela obrigação alimentar."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, §1o; 1.696; 1.698. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 596; TJDFT, Acórdão 1821698, 07102965420228070016, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 22/2/2024.